Tribunal: TJMT
Processo: 1001541-46.2025.8.11.0017
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-06-16
Data de publicação: 2026-06-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001541-46.2025.8.11.0017
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral, Interpretação / Revisão de Contrato, Cláusulas Abusivas]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[LUCIVANIA FERREIRA DE ASSIS - CPF: 035.075.601-51 (APELANTE), RENATO JANKUNAS DE OLIVEIRA - CPF: 423.029.968-01 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELADO), RAFAEL RAMOS ABRAHAO - CPF: 097.862.716-45 (ADVOGADO), AMANDA ALVARENGA CAMPOS - CPF: 876.599.996-72 (ADVOGADO), ANDRE RENNO LIMA GUIMARAES DE ANDRADE - CPF: 002.000.166-52 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

direito do consumidor e direito bancário. apelação cível. ação revisional de contrato. crédito pessoal não consignado. refinanciamento. juros remuneratórios. abusividade não configurada. mera superação da taxa média bacen. insuficiência. danos morais. ausência de ato ilícito. recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Apelação Cível interposta por Lucivânia Ferreira de Assis contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de São Félix do Araguaia/MT, que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação revisional de contrato de crédito pessoal não consignado celebrado com o Banco BMG S.A., no valor de R$ 719,99, com taxa de juros remuneratórios de 13,79% ao mês e 371,64% ao ano, a ser quitado em 19 parcelas de R$ 484,24. A apelante sustenta abusividade dos juros pactuados em confronto com a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central (6,14% ao mês e 104,44% ao ano), postulando a limitação dos juros à referida média, a devolução dos valores pagos em excesso, indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 e majoração dos honorários advocatícios.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a taxa de juros remuneratórios pactuada em contrato de crédito pessoal não consignado, na modalidade refinanciamento, é abusiva pelo simples fato de superar a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil, autorizando a revisão judicial do contrato; e (ii) saber se a contratação de juros em patamar superior à média de mercado, por si só, configura ato ilícito apto a ensejar indenização por danos morais.

III. Razões de decidir

3. A relação jurídica entre as partes é de consumo, sujeitando-se ao Código de Defesa do Consumidor, sendo admissível, em caráter excepcional, a revisão judicial de taxa de juros remuneratórios quando cabalmente demonstrada a desvantagem exagerada ao consumidor, nos termos do Tema Repetitivo nº 27 do STJ. Contudo, a mera superação da taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central não é, por si só, suficiente para configurar abusividade, uma vez que a taxa média constitui parâmetro referencial estatístico — e não teto máximo obrigatório —, sendo natural e esperada a variação das taxas praticadas pelas instituições financeiras em torno desse valor.

4. A modalidade contratual em exame — crédito pessoal não consignado na forma de refinanciamento de dívida preexistente — implica risco de crédito significativamente mais elevado do que outras modalidades de empréstimo, circunstância que justifica, em alguma medida, a incidência de taxa superior à média aritmética geral de mercado. O perfil de atuação da instituição financeira, voltado a consumidores com menor histórico de crédito e maior risco de inadimplência, é fator relevante a ser ponderado na aferição da abusividade, conforme orientação do STJ.

5. A apelante não produziu prova pericial contábil ou qualquer elemento técnico apto a evidenciar abusividade concreta além da simples comparação aritmética com a taxa média do Banco Central, tendo ambas as partes anuído expressamente ao julgamento antecipado do feito, renunciando à produção de outras provas. Ausente a demonstração cabal da desvantagem exagerada exigida pelo Tema Repetitivo nº 27 do STJ, não há fundamento para a intervenção judicial nas disposições livremente pactuadas.

6. Afastada a abusividade dos juros pactuados, inexiste ato ilícito capaz de fundamentar a pretensão indenizatória por danos morais. O ajuste contratual economicamente desfavorável ao consumidor, circunstância inerente às operações de crédito de alto risco, não configura lesão à personalidade ou à dignidade da contratante passível de reparação extrapatrimonial.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de Apelação Cível desprovido, com majoração dos honorários advocatícios de 10% para 15% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, mantida a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade de justiça deferida à apelante.

Tese de julgamento:
"1. A simples superação da taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil não configura, por si só, abusividade dos juros remuneratórios em contrato de crédito pessoal não consignado, sendo necessária a demonstração cabal de desvantagem exagerada ao consumidor, consideradas as peculiaridades da operação, o risco de crédito envolvido e o perfil de atuação da instituição financeira. 2. Afastada a abusividade dos encargos contratuais, não há ato ilícito apto a ensejar indenização por danos morais decorrente da mera contratação de juros em patamar superior à taxa média de mercado."

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por LUCIVÂNIA FERREIRA DE ASSIS, contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de São Félix do Araguaia/MT, que nos autos da ação de Revisional de Contrato c/c Nulidade de Juros Abusivos e Danos Morais (Proc. nº 1001541-46.2025.8.11.0017), ajuizada pela apelante contra BANCO BMG S.A., julgou IMPROCEDENTES os pedidos iniciais, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, condenando a autora ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, com exigibilidade suspensa em razão da gratuidade de justiça (cf. id. nº 225670690).

No recurso, a Apelante alega que celebrou contrato de renovação de crédito pessoal não consignado nº 440060268, no valor de R$ 719,99, a ser quitado em 19 parcelas de R$ 484,24, com incidência de juros remuneratórios de 13,79% ao mês e 371,64% ao ano.

Sustenta que, à época da contratação, a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central para a mesma modalidade era de 6,14% ao mês e 104,44% ao ano, configurando onerosidade excessiva e abusividade a justificar a revisão judicial, com fundamento no Tema Repetitivo nº 27 do STJ e no art. 6º, V, do Código de Defesa do Consumidor. Argumenta, ainda, que o contrato bancário de adesão evidencia a vulnerabilidade técnica do consumidor, que não possui ingerência sobre as cláusulas, afastando a prevalência irrestrita do
pacta sunt servanda
. Quanto aos danos morais, sustenta que a imposição de juros abusivos compromete relevantemente a renda da apelante, superando o mero aborrecimento cotidiano e configurando violação à dignidade do consumidor.

Pede, sob esses fundamentos, o provimento do recurso para: (a) reconhecer a abusividade dos juros remuneratórios e limitar a taxa à média de mercado divulgada pelo BACEN; (b) condenar a apelada à devolução dos valores pagos em excesso, na forma simples; (c) condenar a apelada ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 10.000,00; e (d) majorar os honorários advocatícios de sucumbência (cf. Id. nº 366742865).

Nas contrarrazões, o BANCO BMG S.A. refuta os argumentos recursais e pugna pelo desprovimento do recurso cf. Id. nº 366742868).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Na petição inicial, a autora sustentou que a taxa de juros remuneratórios aplicada seria abusiva por estar em descompasso com a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil para a mesma modalidade, que seria de 6,14% ao mês e 104,44% ao ano. Em razão disso, postulou a revisão contratual com a limitação dos juros à taxa média e a repetição de indébito dos valores pagos a maior.

O juízo de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos, entendendo que não restou demonstrada a abusividade das taxas contratadas, consignando que a discrepância em relação à média de mercado não seria suficiente para configurar onerosidade excessiva, especialmente diante da natureza de refinanciamento da operação, que acarreta maior risco de crédito para a instituição financeira.

A controvérsia cinge-se, portanto, à alegação de abusividade da taxa de juros remuneratórios pactuada no contrato de crédito pessoal não consignado firmado entre as partes e à consequente possibilidade de sua revisão judicial.

Inicialmente, cumpre destacar que a relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, aplicando-se, portanto, as disposições do Código de Defesa do Consumidor, conforme pacificado na Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.

No que concerne à possibilidade de revisão judicial dos contratos bancários, é cediço que o princípio do
pacta sunt servanda
não é absoluto, podendo ser mitigado quando verificada a existência de cláusulas abusivas, em consonância com o disposto no art. 51, IV, do CDC, que estabelece a nulidade das cláusulas contratuais que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada ou sejam incompatíveis com a boa-fé ou a equidade.

É entendimento há muito pacificado no âmbito dos Tribunais Superiores o de que as instituições financeiras não estão sujeitas à limitação estipulada pela Lei de Usura (STF, Súmula n.º 596) e o de que a estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade (STJ, Súmula n.º 382).

É verdade que, excepcionalmente, admite-se a revisão da taxa de juros remuneratória quando “caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada — art. 51, §1.º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante as peculiaridades do julgamento em concreto” (STJ — Segunda Seção — REsp 1.061.530/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, julgado em 22/10/2008 — Tema Repetitivo n.º 27), como, por exemplo, na hipótese em que restar "comprovada a discrepância (da taxa contratada) em relação à taxa média de mercado divulgada pelo BACEN" (STJ — Quarta Turma — AgInt no AREsp 1.091.431/RS, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, julgado em 21/11/2017), devendo o conceito de "discrepância" ser entendido como uma enorme variação e distanciamento da média de mercado, e não mera variação do valor apurado a partir da média aritmética, afinal, “o simples fato de a taxa de juros remuneratórios contratada superar o valor médio do mercado não implica seja considerada abusiva, tendo em vista que a adoção de um valor fixo desnaturaria a taxa, que, por definição, é uma 'média', exsurgindo, pois, a necessidade de admitir-se uma faixa razoável para a variação dos juros" (STJ — Terceira Turma — AgRg no Ag 1.354.547/RS, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, julgado em 06/03/2012).

Em outras palavras, “o fato de a taxa contratada de juros remuneratórios estar acima da taxa média de mercado, por si só, não configura abusividade, devendo ser observados, para a limitação dos referidos juros, fatores como o custo de captação dos recursos, o spread da operação, a análise de risco de crédito do contratante, ponderando-se a caracterização da relação de consumo e eventual desvantagem exagerada do consumidor” (STJ — Quarta Turma — AgInt no AREsp n. 2.608.935/RS, relator Ministro Marco Buzzi, julgado em 04/11/2024, DJe de 07/11/2024).

No caso em exame, diante da modalidade da operação bancária (crédito pessoal não consignado

refinanciamento

pessoa física), os riscos envolvidos, considerados e assumidos pela instituição financeira, e, ainda, o perfil e nicho de atuação desta no mercado financeiro produtos destinados a pessoas com baixo histórico de crédito e de bancarização, com maior risco de inadimplência do que outras modalidades, tais como empréstimos e cartões consignados , a taxa de juros remuneratórios pactuada em 13,79% ao mês não pode ser reputada como abusiva ou excessivamente onerosa a ponto de, por si só, pôr a consumidora em situação de extrema e injusta desvantagem.

Com efeito, conforme consulta ao sítio eletrônico do Banco Central do Brasil, as taxas praticadas pelas instituições financeiras para a modalidade de crédito pessoal não consignado oscilam em ampla faixa, incorporando operações de diferentes níveis de risco. A taxa média divulgada pelo BACEN é apenas um parâmetro referencial estatístico, e não um limite máximo obrigatório, conforme pacificado pelo STJ no julgamento do REsp n.º 1.821.182/RS (4.ª Turma, 23/06/2022), no qual foi expressamente “rejeitada a possibilidade de o Poder Judiciário estabelecer aprioristicamente um teto para taxa de juros, adotando como parâmetro máximo o dobro ou qualquer outro percentual em relação à taxa média”.

Registre-se, ainda, que o contrato em discussão envolve refinanciamento de dívida pré-existente (R$ 2.346,92) com liberação de crédito adicional (R$ 719,99), perfazendo valor total superior a R$ 3.000,00, o que eleva o risco da operação em comparação a um contrato de primeiro empréstimo. Tal circunstância justifica, em alguma medida, a incidência de taxa superior à média aritmética geral de mercado.

A apelante, por sua vez, não produziu prova pericial contábil ou qualquer elemento técnico apto a evidenciar abusividade concreta além da simples comparação aritmética com a média BACEN — comparação que, como assentado pelo STJ, é insuficiente para configurar o excepcional pressuposto da "desvantagem exagerada" exigido pelo Tema Repetitivo n.º 27. Note-se que ambas as partes anuíram expressamente ao julgamento antecipado do feito (Ids. 225608471 e 224007937), renunciando à produção de outras provas.

A propósito, confira-se o quanto assentado pelo egrégio TJMT em hipótese análoga:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO – EMPRÉSTIMO PESSOAL NÃO CONSIGNADO – JUROS REMUNERATÓRIOS – ABUSIVIDADE NÃO CONSTATADA – PREVISÃO QUE NÃO DESTOA SIGNIFICATIVAMENTE DA MÉDIA PRATICADA PELO MERCADO À OPERAÇÃO DESSA ESPÉCIE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. (...). A taxa dos juros remuneratórios para empréstimo – crédito pessoal não consignado – praticada à época oscilou, de modo que a taxa cobrada pela financeira está dentro da faixa praticada no mercado, não configurando abusividade.

(TJMT – 1.ª Câmara de Direito Privado – ED n.º 1004256-83.2021.8.11.0055, relator Des. João Ferreira Filho, julgado em 28/02/2023, publicado no DJE 14/03/2023)

Portanto, não diviso situação ou circunstância apta a ensejar a intervenção judicial nas disposições livremente pactuadas entre as partes. O contrato deve permanecer do jeito em que foi elaborado e se encontra.

Em relação, ao pedido de indenização por danos morais fica igualmente afastado. Não restando configurada a abusividade dos juros pactuados, inexiste ato ilícito capaz de fundamentar a pretensão indenizatória. O mero ajuste contratual, ainda que economicamente desfavorável ao consumidor circunstância inerente às operações de crédito de alto risco, não configura lesão à personalidade ou à dignidade da contratante passível de reparação extrapatrimonial.

Diante do exposto, CONHEÇO do recurso de apelação interposto por LUCIVÂNIA FERREIRA DE ASSIS e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo integralmente a sentença proferida pelo MM. Juízo da 2ª Vara da Comarca de São Félix do Araguaia/MT, que julgou improcedentes os pedidos formulados em face do BANCO BMG S.A., pelos fundamentos ora expostos.

MAJORO os honorários advocatícios fixados na sentença de 10% para 15% sobre o valor atualizado da causa, em favor do patrono do apelado, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, mantida a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade de justiça deferida à apelante, pelo prazo de cinco anos, conforme o art. 98, § 3º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/06/2026